Tribunal: TJDFT
Processo: 0750532-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora, como regra, a cobrança de dívidas do espólio deverá ser efetuada pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC/15, consiste faculdade conferida a ele a escolha entre requerer a habilitação do crédito no inventário ou efetivar a execução.
2. De outro lado, na hipótese de o credor ter optado pela satisfação da dívida no juízo do inventário, habilitando efetivamente o crédito perseguido por meio de sentença, não haveria mais interesse processual (de agir) no feito executivo, o que não ocorreu no caso em comento.
3. Diante da opção conferida ao credor, até que seu crédito seja efetivamente habilitado nos autos do inventário não há relação de prejudicialidade entre o aludido requerimento e o prosseguimento do processo de execução. Além disso, ressalte-se que o procedimento de habilitação de crédito não possui natureza de ação autônoma, mas de incidente processual, razão pela qual não há falar em litispendência.
4. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28, 29 e 44 da mencionada lei.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.